Tribunal: TJMT
Processo: 1035795-96.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035795-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NADIA BARROZO LOPES - CPF: 071.849.541-14 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PIRES DE MEDEIROS - CPF: 034.790.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM FACE DE COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) a alardeada idoneidade da prisão preventiva imposta à paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de alardeada ausência de revisão periódica da necessidade da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

3. A tese de inidoneidade do decreto segregatício já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anteriormente impetrado, cujo acórdão transitou em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos justificadoras da reanálise da matéria, revela-se de rigor a extinção parcial do
writ
sem exame do mérito, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Não há falar em violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando a consulta aos autos revela que se cuida de prisão preventiva diligentemente reanalisada pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 2. Não se constata a alardeada nulidade da prisão provisória por ausência de revisão nonagesimal de sua necessidade, quando se trata de medida constritiva periodicamente reanalisada pelo d. juízo singular.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035795-96.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

NADIA BARROZO LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
no interesse da Ação Penal n. 1011307-54.2025.8.11.0040, na qual se apura o seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, e pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
15/07/2025
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo a ser o claustro
convertido em prisão preventiva
em
17/07/2025.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que não mais subsistem os
requisitos autorizadores
da segregação cautelar, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Adicionalmente, aduz a
ilegalidade
da prisão provisória em razão da inobservância, pela autoridade impetrada, do dever de reavaliar a necessidade da custódia a cada
90 (noventa) dias
, nos termos do
parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
revogada
a prisão preventiva da paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas, se necessárias.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da tutela de urgência reclamada, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 321642368.

O feito foi inicialmente distribuído por sorteio à c. Primeira Câmara Criminal, contudo, em razão da
prevenção
firmada pelo
Habeas Corpus
n. 1031998-15.2025.8.11.0000, foi determinada a sua
redistribuição
a este subscritor (ID 321642898).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
321961892), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 327002369.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, por se tratar de
mera reiteração de pedidos
, e na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem (ID 327645887).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela Cúpula Ministerial, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
sem análise meritória
, exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
, porquanto os argumentos calcados na alardeada inexistência dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, bem como nos
predicados pessoais
ostentados pela paciente, já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.
Em outras palavras, quanto à tese de
suficiência das providências acautelatórias menos gravosas
, é certo que sua apreciação encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de

NÁDIA BARROZO LOPES
, com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1031998-15.2025.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
17/10/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DOS PACIENTES. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito, com arrimo em teses de inidoneidade do claustro cautelar e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da prisão cautelar dos pacientes, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; (ii) examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo a eivar de nulidade a constrição cautelar.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse dos pacientes, somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva, visto que ambos já se encontravam sob monitoramento eletrônico em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, quando, à toda evidência, incorreram na prática de novos crimes; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa. Precedentes.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados aos increpados em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

6. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, consideradas as circunstâncias do caso. 2. Não se constata o alardeado excesso de prazo quando não evidenciada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta”.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
05/11/2025
.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1031998-15.2025.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Dessa forma,
exclusivamente
quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
NÁDIA

BARROZO LOPES
e
Eduardo Pires de Medeiros

foram
presos em flagrante delito
em
15/07/2025
, à conta da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

Atualmente, respondem à Ação Penal n. 1011307-54.2025.8.11.0040, em que se apura o envolvimento de ambos com os delitos supramencionados.

Colhe-se da denúncia que, no dia 15 de julho de 2025, por volta das 19h20m, na via pública, notadamente na Avenida Inivaldo Bedin, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
Eduardo
trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
(
três porções de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda de acordo com a prefacial acusatória, no dia 15 de julho de 2025, por volta das 19h20m, nas dependências da residência sediada na Avenida Inivaldo Bedin, n. 1.801, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
Eduardo
e
NÁDIA

guardavam e tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
(
vinte e cinco porções de maconha
,
três porções de cocaína
e uma
porção grande de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, nas mesmas circunstâncias,
Eduardo
e
NÁDIA

possuíam e mantinham sob a suas guardas, munições de arma de fogo de uso restrito
, em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar intensificaram rondas (“Operação Tolerância Zero”) e deslocaram-se até o Bairro Rota do Sol para fins de monitoramento, porquanto haviam recebido informes no sentido de que um indivíduo com tornozeleira eletrônica, dedicava-se à distribuição lucrativa de drogas naquela localidade.

Consta que
Eduardo
, logo após ter percebido a aproximação da viatura policial, correu em desabalada carreira para o interior de uma residência, com o propósito de escapar da abordagem, tendo descartado objetos ao chão durante a sua fuga.

Apurou-se que os policiais militares empreenderam perseguição imediata e conseguiram deter
EDUARDO
já nas dependências de sua residência. Por sua vez, a ora paciente
NÁDIA
, companheira de
Eduardo
, ao perceber a ação policial no imóvel, tentou se desfazer de parte da droga e arremessou uma sacola com 25 (vinte e cinco) porções de maconha (todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados) pela janela da cozinha, tendo sido a sua conduta flagrada pelo policial militar
Fábio Ferreira de Lima
.

Diante de tais fundadas razões, os policiais fizeram as buscas pertinentes no interior da residência do casal
Eduardo
e
NÁDIA
e encontraram outras porções de droga (três porções de cocaína e uma porção grande de cocaína), bem como apetrechos para embalagem de entorpecente (
ziplock
e rolo de papel filme), além de dezesseis munições de arma de fogo de uso restrito (de calibre .40).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar, bem como a
converteu em prisão preventiva
, mantida até o presente momento.

Consoante exposto alhures,
o d. impetrante se insurge contra a
decretação da prisão preventiva
da paciente, ao argumento de que, em vista das circunstâncias do caso, bem como dos predicados pessoais de
NÁDIA
, seriam mais adequadas ao caso as
medidas cautelares mais brandas
; arguições que, nos termos outrora expostos, não comportam reapreciação por esta eg. Corte de Justiça à míngua de
fatos novos
capazes de ensejar a revisão do entendimento já exarado por esta c. Câmara Criminal.

Adicionalmente, o d. causídico sustenta a tese de
nulidade da prisão cautelar por ausência de revisão periódica
,
nos termos do
art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade por ausência de revisão da necessidade da prisão

Como exposto, argumenta o d. impetrante a ocorrência de
nulidade decorrente da ausência de revisão periódica da medida cautelar
, em ofensa ao que prevê o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A razão porém, não lhe assiste!

Como é cediço, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Da análise dos autos, se verifica que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva em
17/07/2025
, e, em
02/09/2025
, ao proferir a decisão de
recebimento da denúncia
, o d. magistrado singular
reavaliou expressamente
a necessidade da manutenção da custódia cautelar da paciente e do corréu.

A presente impetração, por sua vez, data de
11/10/2025
. Portanto, quando da propositura deste
writ
,
não havia transcorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias desde a última reavaliação
. Insta observar, nesse ponto, que, em
05/11/2025
, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo singular ainda
reexaminou a matéria
, elencando os fundamentos outrora lançados para o indeferimento da pretensão defensiva, ao que se vê do ID 327002369.

Nesse cenário,
concluo pela
legalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
NÁDIA BARROZO LOPES
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025